Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA em face da decisão de ID 56462411 que indeferiu efeito suspensivo a agravo interno contra decisão que julgou embargos de declaração contra decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento. A embargante alega, em sua peça recursal de ID 56919600, que houve omissão e erro material na decisão. Afirma que a decisão teria se omitido quanto ao argumento de ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo. Sustenta que a decisão teria incorrido em omissão e erro material ao reconhecer a inexistência de condenação de devolução de valores, o que ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica. Alega que a matéria não é objeto do cumprimento de sentença e que a decisão está fundamentada em fatos estranhos aos autos. Alega que os embargos de declaração não devem ser considerados protelatórios, por ter caráter de prequestionamento, e que não é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. Contrarrazões no ID 57211665 pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos embargos de declaração, e pela aplicação de multa. Intimada a se manifestar sobre possível aplicação de multa, a embargante apresentou a petição de ID 57982544, alegando erro material no despacho, reiterando pedido de chamamento do feito à ordem, e alegando inexistência de caráter protelatório. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargados sustentam que os embargos de declaração são inadmissíveis, por inexistir vício na decisão embargada, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito. Sem razão quanto a este ponto. É bem verdade que o recurso de embargos de declaração se presta, unicamente, a sanar os vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não a rediscutir o mérito do processo. Assim, para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no referido dispositivo legal. No caso, a embargante alega expressamente a presença dos vícios de omissão e erro material no acórdão embargado, de modo que o recurso deve ser conhecido. A verificação da efetiva existência dos referidos vícios constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. MÉRITO Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Contudo, inexiste qualquer dos vícios alegados pelo embargante. A decisão embargada se manifestou expressamente quanto aos pontos suscitados no agravo interno, entendo estarem ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo a este, bem como pela inexistência de violação à coisa julgada ou à segurança jurídica. Transcrevo: Os argumentos apresentados pela agravante mostram-se insuficientes para infirmar a conclusão atingida pela decisão agravada. Conforme consignado na decisão agravada, trata-se de caso em que a sentença proferida no processo originário proferiu sentença declaratória de nulidade, que não contém qualquer condenação, mas fixou os honorários advocatícios em percentual do valor da condenação. Transcreve-se, mais uma vez, o dispositivo da sentença (ID 113618480 do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001): (...) É evidente que o dispositivo da sentença se limitou, textualmente, à declaração de nulidade do ato da assembleia de condôminos que concedeu aumento ao síndico e subsíndico, inexistindo condenação à devolução dos respectivos valores. Ainda que tal devolução possa, em tese, decorrer da declaração de nulidade, tal pedido condenatório não foi formulado na ação originalmente intentada, cabendo à parte legítima propor eventual nova ação caso desejasse pleitear o ressarcimento. Inexistindo condenação para servir de base de cálculo à condenação em honorários advocatícios formulada na sentença, a obrigação se mostra inexequível. Não é possível que a exequente dos honorários advocatícios formule pedido de cumprimento de sentença tomando, por base de cálculo, o valor de condenação hipotética jamais proferida. Assim, inexiste erro material ou violação da coisa julgada ou do princípio da segurança jurídica, uma vez que não se está a rever o mérito da sentença transitada em julgado, mas apenas se declarando a inexigibilidade do título executivo, em razão da impossibilidade de cálculo do valor da obrigação usando os parâmetros nela estabelecidos. Conforme consignado na decisão agravada, se os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação, mas não houve qualquer condenação, simplesmente não há valor a ser recebido, sendo impossível a execução do título judicial. Também inexiste ofensa a julgados anteriores desta C. Primeira Turma, uma vez que, conforme mencionado, tais julgados se referiram a recursos com objeto diverso. Quanto à alegação de que é possível a fixação de honorários advocatícios mesmo em ação declaratória, é necessário observar que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a sentença seja omissa quanto ao valor dos honorários advocatícios, deve o advogado propor ação autônoma para defini-los: (...) Assim, não se mostra possível fixar o valor de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, devendo o causídico propor ação judicial própria em caso de omissão. Por fim, a configuração de eventual má-fé processual da parte será analisada no momento da apreciação do mérito do recurso. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ademais, o argumento de que a concessão de efeito suspensivo seria incabível em razão da necessidade de garantia da execução se mostra desprovido de fundamento, pois a execução já se encontra garantida por meio de penhora e de depósito judicial no processo de origem. Também não procede a alegação de que a matéria referente à existência da condenação é estranha aos autos, que tratam de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, pois o que se discute é na verdade a própria inexistência do objeto da condenação em honorários advocatícios. Além disso, a alegação de que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionamento é despropositada, pois além de a embargante sequer indicar quais dispositivos legais ou constitucionais pretenderia prequestionar, trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática, contra a qual não cabe recurso para os tribunais superiores. Assim, inexiste qualquer vício passível de correção por meio de embargos de declaração. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração. Em verdade, o presente recurso mostra-se meramente protelatório, com nítida intenção de retardar o andamento do processo, ante a reiteração de recursos sucessivos com idêntica finalidade, uma vez que já se trata de embargos de declaração contra decisão liminar em agravo interno contra decisão em embargos de declaração contra decisão liminar em agravo de instrumento, todos reiterando os mesmos argumentos. Desta forma, os embargos opostos se mostram meramente protelatórios. Em sua petição de ID 57982544, a embargante também reitera “o pedido de chamamento do feito à ordem formulado na petição de ID 56305040”, entretanto, inexiste tal pedido na petição referida. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto no agravo de instrumento e no agravo interno. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 12:31:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador